Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CIVIL. DANO MORAL. CADASTRO. PROPOSTA DE ACORDO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Embora a inscrição indevida em cadastros de maus pagadores seja passível de reparação moral, o mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral.
2. Além disso, a existência de registros anteriores nos serviços de proteção ao crédito afasta a pretensão indenizatória.
3. Negou-se provimento ao recurso.